Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. A PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. É DA DEFESA O ÔNUS DE PRODUZIR PROVA APTA A DESCONSTITUIR O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso haja nos autos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, que atuaram na ocorrência, então não há que se falar em insuficiência probatória.

2. A jurisprudência desta corte é no sentido de que a palavra dos agentes de segurança pública possui presunção relativa de veracidade, sendo ônus da defesa produzir provas em sentido contrário.

3. Recurso conhecido e não provido.